Tribunal: TJES
Processo: 5007983-84.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007983-84.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAVIDSON PEREIRA DE SOUZA
APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CULPA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO. IRREGULARIDADE QUE NÃO PERMITIU O FINANCIAMENTO DO BEM. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO CONTRATO PELA ÍNDICE NELE PREVISTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Do que se extrai dos autos, as partes firmaram
promessa de compra e venda de
um lote
com valor total de R$
80.
000
,00
(oitenta mil reais)
, c
uja forma de pagamento previu apenas uma parcela no valor integral do negócio
mediante financiamento.
Quanto ao prazo para pagamento e atualização monetária, a cláusula 3.2.1 previu data de vencimento no dia 21/05/2018, com atualização pelo IGP-M a partir da data do contrato de financiamento. O contrato previu, ainda, prazo máximo
de 90 (noventa) para a obtenção do financiamento e respectivo pagamento. Além disso, há previsão contratual no sentido de que, vencido o prazo de 90 (noventa) dias, o apelante teria 30 (trinta) dias para firmar aditivo com o fim de manter o negócio, com atualização monetária pelo IGP-M e multa de 10% (dez por cento).
2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelado e apelante se enquadram nas figuras de
fornecedor
e
consumidor
, respectivamente, na forma dos artigos 2
º
e 3
º
do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, responsabilidade objetiva dos fornecedores e a interpretação de cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Oportuno destacar, outrossim, que, além da incidência do Código de Defesa do Consumidor, o juízo de origem também inverteu o ônus da prova em favor do apelante, tendo as partes,
também
, requerido o julgamento antecipado da lide.
3.
Compulsando os autos, cheguei à conclusão de que o inadimplemento do contrato se deu por culpa da parte apelada que, conforme o conjunto probatório produzido pelas partes, não forneceu os documentos necessários para viabilizar o financiamento imobiliário em questão, tendo em vista irregularidades em seu contrato social e a existência de protesto
em desfavor da empresa.
4.
Isso porque,
dos documentos carreados com a petição inicial, é possível constatar que a parte apelante obteve sucesso por mais de uma vez em conseguir a aprovação do financiamento, no que pertine às suas condições pessoais. Entretanto, como se verifica das referidas provas, a aprovação do financiamento expirou por mais de uma vez em razão de pendências apresentadas pela parte apelada, especialmente quanto a inconsistências em seu contrato social e a existência de protestos.
Apesar de o apelado ter juntado notificação em 2021 do apelante acerca do inadimplemento e, na hipótese de silêncio, da consequente rescisão do contrato, tal documento não tem o condão demonstrar que, ao tempo da vigência do contrato, forneceu os documentos necessários à aprovação do financiamento.
5.
Destaco, outrossim, que apesar de o contrato impor às partes a necessidade de confecção de aditivo contratual, verifico que na hipótese não seria possível, haja vista que referida cláusula impõem multa contratual somente em desfavor do consumidor, quando na hipótese apresentada a necessidade de dilação do prazo se deu por culpa do fornecedor de serviço.
6.
C
om fundamento no princípio da conservação dos contratos, entendo que, apesar da manutenção do negócio jurídico, deve ser preservada a cláusula que prevê a forma de correção monetária do seu valor (IGP-M), tendo em vista que tal não representa sanção ou vantagem a quaisquer das partes, mas apenas a proteção do valor de compra da quantia nominal lançado na minuta.
7.
Por derradeiro, não verifiquei hipótese de dano moral indenizável. Não obstante a falha na prestação do serviço oferecido pela parte apelada, não existem provas de fatos capazes de ofender os atributos da personalidade do apelante, sobretudo porque o mero descumprimento contratual não gera dano moral.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007983-84.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVIDSON PEREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: KHADJA LORRANY STUSSI PAIXAO - ES27211
APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: FABIO FERREIRA - ES11994-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelações cíveis contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que julgou improcedente o pleito inicial ao concluir, em suma, que o apelante deveria se submeter às cláusulas contratuais, não havendo ilegalidade na conduta do apelado, considerando que a rescisão sem operou em razão da inadimplência.

Considerando as razões veiculadas pelas partes, assim como aquelas adotadas como fundamento na sentença, tenho que o
ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar quem deu causa ao inadimplemento contratual.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram
promessa de compra e venda de
um lote
com valor total de R$
80.
000
,00
(oitenta mil reais)
, c
uja forma de pagamento previu apenas uma parcela no valor integral do negócio
mediante financiamento.

Quanto ao prazo para pagamento e atualização monetária, a cláusula 3.2.1 previu data de vencimento no dia 21/05/2018, com atualização pelo IGP-M a partir da data do contrato de financiamento, vejamos:

3.2.1
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
a serem pagos em parcela única, com vencimento no dia 21/05/2018, parcela atualizada mensalmente pelo IGPM/FGV, a partir da data do contrato, pelo agente financeiro escolhido pelo DEVEDOR (A)(ES), que obterá recursos através do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), na modalidade de alienação fiduciária (Lei n.° 9,514/97).

O contrato previu, ainda, prazo máximo de 90 (noventa) para a obtenção do financiamento e respectivo pagamento:

3.3.1 O(A) DEVEDOR(A)(ES) está(ao) ciente(s) que o prazo máximo estabelecido para a obtenção do crédito e respectivo pagamento (depósito) através de uma (01) única parcela no valor pactuado acima, diretamente do agente financeiro é de 90 (noventa) dias IMPRETERIVELMENTE, contados a partir da assinatura do presente contrato de compra e venda, não podendo ser alegado qualquer motivo, visando a dilação deste prazo.

Além disso, há previsão contratual no sentido de que, vencido o prazo de 90 (noventa) dias, o apelante teria 30 (trinta) dias para firmar aditivo com o fim de manter o negócio, com atualização monetária pelo IGP-M e multa de 10% (dez por cento):

3.3.3 - Sendo atualizado o referido valor de compra, incluindo aí a multa contratual, o(a)DEVEDOR(A)ES) ajustara com a CREDORA, também no termo aditivo (item 4.3), o pagamento da dita diferença apurada através do adimplemento em até duas (02) parcelas mensais pelo o(a) DEVEDOR(A)(ES), que deverá ser adimplida (quitada), diretamente com a CREDORA, antes da assinatura do contrato de compra e venda e/ou escritura definitiva junto a Instituição Financeira

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelado e apelante se enquadram nas figuras de fornecedor e consumidor, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, responsabilidade objetiva dos fornecedores e a interpretação de cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Oportuno destacar, outrossim, que, além da incidência do Código de Defesa do Consumidor, o juízo de origem também inverteu o ônus da prova em favor do apelante, tendo as partes, também, requerido o julgamento antecipado da lide.

Compulsando os autos, cheguei à conclusão de que o inadimplemento do contrato se deu por culpa da parte apelada que, conforme o conjunto probatório produzido pelas partes, não forneceu os documentos necessários para viabilizar o financiamento imobiliário em questão, tendo em vista irregularidades em seu contrato social e a existência de protesto
em desfavor da empresa.

Isso porque,
dos documentos carreados com a petição inicial, é possível constatar que a parte apelante obteve sucesso por mais de uma vez em conseguir a aprovação do financiamento, no que pertine às suas condições pessoais.

Entretanto, como se verifica das referidas provas, a aprovação do financiamento expirou por mais de uma vez em razão de pendências apresentadas pela parte apelada, especialmente quanto a inconsistências em seu contrato social e a existência de protestos conforme prints de tela.

Apesar de o apelado ter juntado notificação em 2021 do apelante acerca do inadimplemento e, na hipótese de silêncio, da consequente rescisão do contrato, tal documento não tem o condão demonstrar que, ao tempo da vigência do contrato, forneceu os documentos necessários à aprovação do financiamento.

Destaco, outrossim, que apesar de o contrato impor às partes a necessidade de confecção de aditivo contratual, verifico que na hipótese não seria possível, haja vista que referida cláusula impõem multa contratual somente em desfavor do consumidor, quando na hipótese apresentada a necessidade de dilação do prazo se deu por culpa do fornecedor de serviço.

C
om fundamento no princípio da conservação dos contratos, entendo que, apesar da manutenção do negócio jurídico, deve ser preservada a cláusula que prevê a forma de correção monetária do seu valor (IGP-M), tendo em vista que tal não representa sanção ou vantagem a quaisquer das partes, mas apenas a proteção do valor de compra da quantia nominal lançado na minuta.

Por derradeiro, não verifiquei hipótese de dano moral indenizável. Não obstante a falha na prestação do serviço oferecido pela parte apelada, não existem provas de fatos capazes de ofender os atributos da personalidade do apelante, sobretudo porque o mero descumprimento contratual não gera dano moral.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral, a fim de manter hígido o contrato, permitindo ao apelante a compra do imóvel pelo valor originalmente previsto, devidamente corrigido pelo IGP-M.

Diante da sucumbência
recíproca
, condeno a
s
parte
s
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% sobre o valor
da causa, observadas as gratuidades da justiça anteriormente deferidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 01/08/2023.